Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723108-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO MARINHO DA SILVA, DANIEL MARINHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. II – Questões em discussão 2. (i) Definir eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) Analisar a possibilidade de despronúncia e desclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo ou ameaça. III – Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura ato típico de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando se trata de mera identificação de pessoas previamente conhecidas. 3.1. A ausência de repetição do ato em juízo não gera nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento não é o único indício da autoria. 3.2. A fase investigativa é de natureza inquisitiva, não sendo obrigatória a presença de advogado ou do Ministério Público nos atos realizados na delegacia. 4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 5. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em despronúncia dos acusados. 6. É incabível a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não está evidente a ausência de intenção de matar (animus necandi) ou que causa superveniente relativamente independente tenha, por si só, causado o resultado, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar as referidas teses. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2014795, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Tuma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão n. 2015268, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 226 e 414, todos do Código de Processo Penal, 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que não há indícios mínimos de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia, especialmente quanto ao recorrente Daniel. Asseveram que o reconhecimento fotográfico foi realizado sem a observância das formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP. Articulam, ainda, contradição entre os fundamentos do acórdão recorrido e as provas dos autos, além de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 155, 226 e 414, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028